Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704491-89.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ ADOLFO CAMPOS MARQUES RECORRIDO: GUILHERME COSTA DI CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de compra e venda formalizado por instrumento particular, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta a ausência de inércia, em razão da prática de atos processuais voltados à localização de bens e da incorreta contagem do prazo prescricional pelo Juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso concreto, a prescrição intercorrente sob a vigência da redação anterior ao art. 921 do CPC, tendo em vista o marco temporal da Lei n. 14.195/2021; (ii) estabelecer se a atuação diligente do exequente, ainda que infrutífera, seria suficiente para impedir a consumação da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos processos em que o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da aplicação irretroativa da norma processual. 4. Nos termos da redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se com o término do prazo de um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. 5. O STJ, no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC), firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição intercorrente é o fim do prazo judicial de suspensão, aplicando-se essa orientação aos feitos regidos pelo CPC/1973 ou pela redação original do CPC/2015. 6. No caso concreto, a suspensão foi formalizada em 26.08.2018 e encerrada em 26.08.2019, com início do prazo prescricional intercorrente de 5 anos a partir desta data, prorrogado em 140 dias conforme art. 3o da Lei n. 14.010/2020 (pandemia da COVID-19), com termo final em 13.01.2025. 7. A atuação diligente do exequente não impede, por si só, o curso da prescrição intercorrente, quando não resulta na efetiva constrição de bens penhoráveis, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte. 8. As diligências promovidas foram inócuas, sendo desconstituída a penhora de veículo cujo valor seria absorvido por crédito preferencial, restando frustradas as tentativas de expropriação. 9. Requerimentos sucessivos sem êxito não configuram causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de perpetuação indevida da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 10 e 921, §5o, ambos do CPC, defendendo que a decretação da prescrição intercorrente, mesmo sendo matéria de ordem pública, depende da abertura de contraditório prévio para que a parte possa se manifestar e, eventualmente, demonstrar a prática de atos processuais que obstem a fluência do prazo. Aponta a nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Aduz contrariedade ao Tema 566 do STJ. Suscita dissenso jurisprudencial colacionando julgado do TJMG a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 921, §5o, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 566 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015